Tribunal: TJDFT
Processo: 0711946-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. CRIME FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL (SEMIABERTO) MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, relativa ao crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal (três vezes), condenando o denunciado à pena de 01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de detenção, com regime inicial semiaberto.
3. Em suas razões recursais, a defesa sustentou a atipicidade da conduta e inexistência de provas da prática do delito imputado ao réu. Requereu a reforma da sentença condenatória para que o réu fosse absolvido, nos termos do art. 386, inciso III ou alternativamente inciso VII, do CPP e, subsidiariamente, que fosse fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
4. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 38095167).
5. A existência material do fato e a autoria restaram demonstradas pela Ocorrência Policial o 3.768/2020 – 14a DP - ID 37903416 e depoimento da vítima A. A. S., confirmando os fatos narrados na denúncia. Na oportunidade de sua oitiva, a vítima afirmou ter se sentido ameaçado, inclusive, ficou trancado no escritório com os funcionários quando da ameaça e xingamentos, ao declarar que no dia dos fatos o acusado proferiu xingamentos e ameaças dizendo que iria explodir a sua cabeça e da vítima V. L. e os mandaria para o inferno.
6. A ameaça trata-se de crime formal, consumando-se com a ciência pelo ofendido, quando as palavras proferidas lhe causem temor, independentemente do ânimo calmo e refletido, como no caso dos autos. Nesse sentido: Acórdão 1431335, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal; Acórdão 1253588, 00044264120188070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal.
7. O entendimento prevalente nas Turmas Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a palavra da vítima possui relevância, a qual confirmada com os demais elementos de provas, aponta para a materialidade do crime de ameaça. Precedente: 1a Turma Criminal, acórdão n.1380535, DJE 29/10/2021.
8. Considerando que o réu possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, posto ostentar maus antecedentes, cabível a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos dos artigos 33, §§ 2o e 3o e 59 do Código Penal.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.